Tribunal: TJDFT
Processo: 0001421-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Furtos qualificados. Continuidade delitiva.

Se os crimes de furto qualificado, da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo (dias subsequentes – 29 e 30.10.18), lugar e maneira de execução (mediante arrombamento), e contra a mesma vítima (estabelecimento de ensino), sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva, e não concurso material. Embargos infringentes providos.